Tribunal: STF
Processo: HC 212184
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 720.894/MS (eDOC 4).



    Alega-se, em suma, que o paciente tem direito à progressão para o regime aberto, “em razão de ter cumprido pena por mais tempo que a lei determina, conforme o cálculo da pena e a previsão do benefício em anexo”.



    À vista do exposto, requer a expedição de alvará de soltura. Alternativamente, “uma vez que o Supremo Tribunal Federal entenda que o apenado não faz jus a progressão de regime para o aberto, que seja concedida a progressão de regime para o semiaberto. Na hipótese de que o cálculo da pena e a previsão do benefício em anexo não tenha validade, que seja determinado à autoridade competente um novo cálculo da pena, com a previsão do benefício. Também para que o apenado possa cumprir a pena de forma mais digna e humana, deve ser determinada a transferência do apenado, ainda que tardia, para o estabelecimento penal em Maringá-PR, próximo ao local onde reside sua família. Também deve ser providenciado o tratamento de problema odontológico do apenado.”



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois o impetrante não acostou aos autos os documentos necessários a viabilizar a aferição da ofensa aos direitos líquidos e certos que assere terem sido violados, o que é indispensável à plena compreensão das matérias delineadas.



    Com efeito, muito embora tenha apontado o Juízo da 3ª Vara Criminal de Dourados/MS como autoridade coatora, assim como o fez no bojo do HC 211.734/MS, o impetrante deixou de juntar cópia da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, ou mesmo da decisão proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a anexar alguns documentos relativos à execução da pena do paciente.



    A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 02.10.2009). Na mesma linha: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016. 



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que “o habeas corpus, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010).



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente